Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
DESPACHO Petição ID 31773667. Nada a prover, porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (embargos de declaração julgado na 20a sessão ordinária, em 07/12/2021). Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator